Tribunal: TJSP
Processo: 2269257-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo da ação. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e § único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo da ação. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e § único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.